Tribunal: TJMT
Processo: 1024654-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024654-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
-
PEDIDO DE P
ERÍ
CIA TÉCNICA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA
-
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
-
PLEITO DE ACESSO À ÍNTEGRA DE DELAÇÃO PREMIADA

- CONTRADIÇÃO SANADA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
, PORÉM DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE ORIGEM
.

1
.

Não se
concebe

como omisso o
A
córdão

sobre a
pretendida
realização de perícia técnica
,
se
além de mencionar

que o

ora
E
mbargante
não
especific
ou

de forma adequada
os fatos que
careciam
de esclarecimento,
declarando de
forma

genérica
a
sua intenção de apresentar provas
,
concluiu

que o pedido de perícia técnica foi
reexaminado
, resultando na perda de
interesse recursal.

2. Conquanto tenha havido contradição sobre o acesso ao conteúdo completo da delação premiada, a
sua
negativa deve ser mantida,
po
r

não
se tratar de

direito
absoluto
e que
apresenta
exceções,
em
especial
quanto aos
documentos sob sigilo, de sorte que
se revela acertada
a decisão de não
permitiu
fosse
inclu
ída

a
delação completa
,
pois o anexo
colacionado
aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto da ação, sendo que os demais tratam de processos e fatos
diversos
, de forma que a juntada
,
na íntegra
,
como almejado
pelo Agravante/Embargante
, compromete o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas
.

3
.
Embargos de
D
eclaração acolhidos em parte
. Contradição
s
anada, com vistas a conhecer
d
o Agravo de Instrumento
,
negando-lhe, contudo, o provimento
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa
,
a espécie
,
sobre

E
mbargos de Declaração interpostos
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra o Acórdão
lançado no id.
180755675
,
que
não conheceu d
o
seu
Agravo de Instrumento
,
ante o reconhecimento da
perda superveniente do interesse recursal
, diante da nova decisão proferida nos autos de origem.

Sustenta o Embargante
, em suma,

que
a nova decisão proferida
na
origem impactou apenas
e
m
parte
o recurso
interposto
, afetando somente o pedido de produção de prova testemunhal, mas não influenciando
n
os outros pedidos, que incluem a produção de perícia técnica e o acesso ao conteúdo integral da delação premiada de José Geraldo Riva, de modo que não se poderia concluir que o
Agravo
perdeu totalmente
o
seu objeto, devendo tal
contradição e omissão
serem corrigidas
(id.
181978692
).

Em c
ontra
rra
z
ões
(id. 182968671)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

concorda com o
provimento
dos Embargos de Declaração,
ao entendimento de que
este Sodalício não poderia
deixar de
conhecer
d
o Agravo de Instrumento
interposto pelo Embarga
nte

e haveria de

prosseguir com o seu
julga
mento
,
pois
a nova decisão
proferida na origem
,
em
verdade,
o prej
udicou apenas em parte
.
No entanto, em sendo o Agravo conhecido,
é de ser mantida
a decisão que indeferiu o pleito de disponibilização integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva
, pois
“a utilização dos termos da colaboração premiada em procedimentos jurisdicionais diversos está condicionada, portanto, à decisão do juízo que a homologou, que, na hipótese, não é o juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Capital”

Recurso tempestivo (id. 181993665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os presentes

Embargos de Declaração
foram
interpostos
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra o Acórdão deste Sodalício que
,

não conhece
ndo
do seu
Agravo de Instrumento
pelo
reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal diante da nova
decisã
o proferida nos autos de origem, em 01/03/2023,
rest
ou
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA - NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À PROVA EMPRESTADA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.
”

(id.
180666187
).

No caso versando, o
Embargante sustenta
a presença de
omissão
e contradição
no julgado
,

ao argumento de que
a nova
decisão
do juízo singular teria impactado

apenas
um dos pedidos feitos
no recurso inicial,
relativo à
produção de prova testemunhal
, porém
não
teria
afet
ado
os
outros pedidos, que incluem a
realização de perícia técnica
e o
acesso ao conteúdo completo da delaçã
o premiada de José Geraldo Riva
.

Pois bem.

Revendo a decisão vergastada, constato a existência da
contradição

apenas no que atine ao

pretendido
a
cesso ao conteúdo completo da delação premiada de José Geraldo Riva
,
merecendo consignar que, a
o
tratar d
o traslado do
referido
depoimento
, a decisão de 1o Grau

assim dispôs:

“(...)

Decido.

Em análise dos autos verifico que foi oportunizada, às partes, a manifestação acerca da utilização, nestes autos, da prova emprestada produzida em ações semelhantes. Apenas o requerente e o requerido Geraldo Lauro manifestaram favoráveis à prova emprestada.

(...)

O requerido Guilherme Garcia, ao discordar da prova emprestada, não justificou quais fatos ainda não foram esclarecidos, conforme determinado na decisão de id. 102959791.
O requerido também afirmou, de forma genérica, que pretende produzir provas para demonstrar a real atribuição dos cargos
e também
inquirir as testemunhas e o colaborador.

Ocorre que a utilização dos depoimentos como prova emprestada, não impede que o requerido produza as suas provas nos autos, quais sejam, as que foram tempestivamente requeridas e deferidas.

A prova emprestada somente não seria admitida caso fosse demonstrada alguma irregularidade ou nulidade na sua produção, o que não ocorreu.

Por fim, faço consignar que em outras ações semelhantes a esta, o requerido concordou com o compartilhamento de provas, como nos autos no 0005200-72.2006.8.11.0041, em sua manifestação juntada no id. 100398268.

Desta forma, determino o traslado dos depoimentos do requerido colaborador José Geraldo Riva (autos no 0025212-73.2007.8.11.0041) e das testemunhas Raquel Alves Coelho, Romildo Rosa (autos n.o 0003712-82.2006.8.11.0041); Katia Maria
Aprá
, Edil Dias Corrêa e Nilson Roberto Teixeira (0009890-13.2007.8.11.0041
); para estes autos
.

(...)”

(
id.
180666187
)
.

Após a
aludida
decisão, o Juízo originário anexou
,
como documento de comprovação do traslado do depoimento
de
José Geraldo Riva, o Relatório de Mídias contendo o arquivo referente ao depoimento prestado
por
es
s
e
colaborador
(
vide
id. 111274273 da ACP), o
que
levou
esta relatoria a
equívoco,
ao concluir pela perda
superveniente do interesse recursal do Agravo de Instrumento
, pois, embora contemporâneos
,

os autos identificados para
o traslado do
aludido
depoimento
são distintos

daquele
s

em que a Col
aboração Premiada foi celebrada e, posteriormente, homologada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça
.

Diante desse quadro,
passo
a
sanar a aludida
contradição

sobre
o
acesso ao conteúdo completo da delaçã
o premiada de José Geraldo Riva
.

Muito embora a
Súmula Vinculante n.o 14 do STF
assegur
e
que
,

no interesse do representado,
os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório sejam franqueados ao
D
efensor, desde que se tratem de provas já produzidas e
a ele
formalmente incor
poradas,
tem-se que
n
o caso
da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.o 0014094-32.2009.811.0041
, o juízo singular não obstou o
acesso integral ao conteúdo da “delação premiada”
mas concluiu
que
“
não se faz necessária a sua juntada, na íntegra, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto desta ação. Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com esta ação, de forma que a juntada, na íntegra, como requerido, em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas
”
(
Cf
.
152240
686 - p
. 8
).

Assim, não se vislumbra ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que justifica e assegura o acerto da decisão monocrática pelo indeferimento
do pedido de
juntada
integral
da delação premiada
de
José Riva
, até porque
a doutrina afirma
que
“(...) o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas àqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados.”

(MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. [Org.]. A prova no enfrentamento à
macrocriminalidade
. 2. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 239, nota 27).

Cabe registrar, por oportuno, que a juntada da integralidade do conteúdo da delação poderia extrapolar o interesse

do ora Embargante
, diante
de acesso a dados que não lhe digam respeito, de sorte que o juízo singular, acertadamente, restringiu
a
admissibilidade do compartilhamento aos dados pertinentes aos fatos apurados nos autos de origem, pelo que a negativa de acesso
integral
à “delação premiada”
,
repisa-se, não afronta a Súmula Vinculante n.o 14 do STF, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do delatado, mas os elementos de
prova produzidos a partir dele
.

Não basta alega
r
a mera violação a princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de Súmula a permitir acesso integral ao conteúdo probatório já produzido, quando a decisão hostilizada conclui e salienta que o direito postulado não é absoluto e admite exceções, a teor do que dispõe o ar. 5o, LX da CF,

em especial por se t
ratar de documento sob sigilo,
n
ão merecendo, portanto,
reparo o indeferimento do pedido de acesso à integra da delação premiada do Requerido/Colaborador José Riva.

Lado outro
,
no que atine
à
alegada omissão quanto
à realização de perícia técnica
,
entendo
que a
questão em si não é matéria de Embargos, pois deixa à evidência que a pretensão da
P
arte
é a simples rediscussão do julgado
.

No caso, basta visualizar a transcrição do Acórdão embargado para
se perceber que, quando o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem em 01/03/2023,
salientou

que
o
“
requerido Guilherme Garcia, ao discordar da prova emprestada, não justificou quais fatos ainda não foram esclarecidos, conforme determinado na decisão de id. 102959791. O requerido também afirmou, de forma genérica, que pretende produzir provas para demonstrar a real atribuição dos cargos
”,
estando ali subentendido
que foi
reexaminado
o pedido de
realização de perícia técnica
,

acarretando, a toda evidência,
a perda superveniente do interesse recursal.

Inobstante isso,
importa
rememorar

que, ainda que a Parte tenha o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que consider
e
necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

É
que o magistrado não está obrigado a abordar todos os pontos suscitados,
mas apenas
aqueles de relevância ao deslinde
da causa
, ou seja, que revelem a
ratio

decidendi
.

Nessa linha intelectiva, cito o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA. ART. 185-A DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA.
(...). 4.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
30.8.2019;
AgInt
no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
20.8.2019;
AgInt
no
AREsp
1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
20.11.2018. 5. (...) 6. Agravo Interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no REsp: 1862781 RS 2020/0040796-0. Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma.
DJe
16/06/2020) (g. n.)

Destarte, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, ao julgador é autorizada a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, mormente quando
declarado por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
,
apenas
de
forma
genérica, sua intenção de apresentar provas com o objetivo de esclarecer as verdadeiras funções desempenhadas pelos cargos
questionados pela
Ação Civil de Ressarcimento de Danos a
o Erário c/c

Responsabilização
por Atos d
e Improbidade Administrativa
n.o
0014094-32.2009.811.0041
.

Constata-se,
pelo exposto
,
que não há qualquer
omissão

n
o Acórdão
, sendo que, p
ara a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
Ó
rgão julgador
e que a omissão, a contradição,
a
obscuridade
e
o
erro
material
suscetíveis
de serem afastad
o
s estejam contid
o
s entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a
parte conclusiva
da decisão,
o que não ocorre na
hipótese dos autos
.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos
de Declaração
para, sanando
a contradição apontada
,
CONHECER

do Agravo de Instrumento

i
nterposto
pelo Embargante
, porém
NEGANDO
-LHE
PROVIM
E
NTO
,
tendo em vista
o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pleito
de
acesso
integral
à
delação premiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023